Tribunal: STF
Processo: ARE 1432293
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário fundado na letra a do permissivo constitucional.



    A insurgência se deu em face de acórdão do Superior Tribunal do Trabalho, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE RECONHECE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSURGÊNCIAS A SEREM ALEGADAS EM recursos próprios previstos para o rito trabalhista. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    I. Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, - que colima provimento jurisdicional que determine a promovida a se abster de lançar contribuições previdenciárias sobre valores pagos por serviços prestados há mais de cinco anos após a prestação do serviço, na hipótese de ter havido antecipação parcial de pagamento (art. 150, §4º, do CTN) de contribuições previdenciárias da mesma espécie, ou se não houve antecipação de pagamento, relativos a serviços prestados há mais de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência da prestação dos serviços (art. 173, I, do CTN)-, indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, II, do CPC, ao passo em que declarou extinto o feito sem apreciação de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. 



    II. O M.M. Juízo de piso entendeu que a Justiça Federal não se trata de instância recursal da Justiça do Trabalho, devendo as decisões judiciais que reconhecem vínculos trabalhistas ser atacadas por recursos próprios previstos para o rito trabalhista. 



    III. Em suas razões de recurso, sustentou a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao extinguir a sentença sem resolução de mérito, por entender que o Delegado Regional de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil de Fortaleza/CE, único responsável pelo lançamento e homologação das contribuições previdenciárias, é legítimo para atuar no polo passivo do presente writ. 



    IV. No mérito, sustenta que o lançamento tributário é procedimento de competência exclusiva da autoridade administrativa, e não da Justiça do Trabalho, à qual está autorizado, pelo art. 114, VIII, CF88, 2/3 apenas a execução das contribuições previdenciárias. Defende, assim, a competência da Justiça Federal para julgamento do writ. 



    V. Acrescenta que, de acordo com a nova redação dada ao artigo 43, da Lei n. 8.212/91, conferida pela Lei n. 11.941/2009 (conversão da MP 449/08), o fato gerador das contribuições previdenciárias é o trabalho prestado ao longo do contrato, devendo os juros e a multa incidir a partir de quando os valores deveriam ter sido recolhidos. Por fim, sustenta a decadência do lançamento do crédito tributário. 



    VI. Com a Emenda Constitucional 20, foi atribuída competência à Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de suas decisões (inciso VIII do artigo 114 da Constituição Federal). Desse modo, a sentença condenatória ou homologatória de acordo trabalhista faz as vezes do lançamento tributário, em regra atribuído, pelo art. 142, do Código Tributário Nacional, a autoridade fiscal administrativa, e acaba por constituir os créditos previdenciários decorrentes da relação empregatícia por ela reconhecida. 



    VII. Nos termos da sentença vergastada, as decisões judiciais que reconhecem vínculos trabalhistas, condenando o empregador ao pagamento de verbas laborais, e por consequência, determinando o pagamento de contribuição previdenciária devem ser atacadas por recursos próprios previstos para o rito trabalhista. Nesses moldes, eventual alegação de decadência para constituição do crédito previdenciário haverá de ser suscitada naquela Justiça Especializada. 



    VIII. Rechaçada a preliminar de nulidade da sentença. Prejudicada a análise das teses quanto ao mérito da causa. 



    IX. Apelação improvida.



    A parte recorrente articula contrariedade ao artigo 195, I, a da Constituição Federal. Em síntese, para a recorrente o fato gerador da contribuição previdenciária sobre verbas salariais é o trabalho prestado ao longo do contrato, devendo os juros e a multa incidirem a partir de quando os valores deveriam ter sido recolhidos.



    Assevera a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória.



    Defende que 



    [n]ão há que se admitir incidências de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões judiciais que reconheçam vínculo empregatício, para períodos superiores a 05 anos do respectivo reconhecimento do vínculo, seja egresso da autoridade administrativa, seja de sentença judicial.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo que no RE nº 569.056/PA não se decidiu sobre aspectos da materialidade da contribuição previdenciária de que trata o art. 195, I, a da Constituição. Tão somente se discutiu o alcance da competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII da Constituição Federal. 



    A Constituição Federal, em seu art. 195, previu que a Seguridade Social seria custeada, dentre outras, pela contribuição do empregador sobre a folha de salários, base esta ampliada pela EC n° 20/98 para abranger também os demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregatício. Ao fazê-lo, a Constituição estabeleceu a base econômica passível de ser tributada, mas não disciplinou diretamente o momento da ocorrência do fato gerador (aspecto temporal), assim como as consequências decorrentes do inadimplemento da obrigação.



    No mais, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o recurso de apelação interposto (e-Doc. 15, fl. 2):



    “Com a Emenda Constitucional 20, foi atribuída competência à Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de suas decisões (inciso VIII do artigo 114 da Constituição Federal). Desse modo, a sentença condenatória ou homologatória de acordo trabalhista faz as vezes do lançamento tributário, em regra atribuído, pelo art. 142, do Código Tributário Nacional, a autoridade fiscal administrativa, e acaba por constituir os créditos previdenciários decorrentes da relação empregatícia por ela reconhecida. 



    Assim, nos termos da sentença vergastada, as decisões judiciais que reconhecem vínculos trabalhistas, condenando o empregador ao pagamento de verbas laborais, e por consequência, determinando o pagamento de contribuição previdenciária devem ser atacadas por recursos próprios previstos para o rito trabalhista. Nesses moldes, eventual alegação de decadência para constituição do crédito previdenciário haverá de ser suscitada naquela Justiça Especializada. 



    Assim, rechaço a preliminar de nulidade da sentença, restando prejudicada a análise das teses quanto ao mérito da causa.



    Como se vê, a Corte de origem, com esteio no Código Tributário Nacional e na Lei nº 8.212/91, consignou que sentença condenatória ou homologatória de acordo trabalhista faz as vezes do lançamento tributário e acaba por constituir os créditos previdenciários decorrentes da relação empregatícia por ela reconhecida. 



    Em assim sendo, a pretensão recursal carece de densidade constitucional, vez que as alegadas ofensas ao texto constitucional se ocorressem, seriam meramente reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que possui caráter infraconstitucional a discussão acerca do momento em que ocorre o fato gerador e a exigibilidade da contribuição previdenciária devida pelo empregador e incidente sobre a folha de salários. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (RE nº 437.642/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/9/10).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. LEI 8.212/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283. A matéria versada nos autos, tal como decidida pelo acórdão regional, envolve exclusiva análise de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário. O STJ, em sede própria, julgou a causa em desfavor da ora agravante, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AI nº 545.122/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. RECOLHIMENTO. FATO GERADOR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI nº 533.602/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 9/2/07).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE nº 1.021.549/SC – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/6/17)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente